Tribunal: TJDFT
Processo: 0721856-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA PROTETIVA À PESSOA IDOSA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. AFASTAMENTO DO LAR DA COMPANHEIRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. ART 43 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O artigo 43 do Estatuto da Pessoa Idosa prevê que serão aplicáveis medidas de proteção à pessoa idosa sempre que os seus direitos forem ameaçados ou violados, inclusive por omissão ou abuso da família (inciso II).
3. In casu, tratando-se de fase inicial e superficial e havendo indícios de negligência ao agravado, deve prevalecer o princípio da proteção integral à pessoa idosa preconizada pela Constituição Federal e pela Lei 10.741/03, sendo mantido o afastamento do lar da companheira.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.